Tribunal: TCU
Processo: 017.828/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900252024, modalidade Pregão e Uasg 155013 (Objeto: Contratação de serviço técnico especializado de engenharia clínica, para prestação de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças e serviços especializados quando necessário, calibração, teste de segurança elétrica, treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares (emhs) instalados no hospital universitário onofre lopes (huol).)

Inteiro teor:
Acórdão 5265/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 55), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.828/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh - Hospital Universitario Onofre Lopes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Juliana Cristiny Coppi (36539/OAB-SC), representando a Clinicar Consultoria e Servicos Em Equipamentos Hospitalares Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1.dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário Onofre Lopes/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e à representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.